Tribunal: TCU
Processo: 011.019/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6692/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.019/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Betina Romer Volz (XXX.856.210-XX); Cristian Felipe Karsburg (XXX.946.600-XX); Eliane Tomazi Lazzari (XXX.572.060-XX); Evelyn Fernanda Gluszczak (XXX.347.140-XX); Fabio Sommavilla (XXX.863.920-XX); Fernanda Luisa Sell (XXX.887.900-XX); Leticia Ebling Parodi (XXX.189.840-XX); Luiz Felipe Manduca Pacios (XXX.510.100-XX); Marli Muller dos Passos (XXX.067.860-XX); Paula Cristina Pavan (XXX.807.480-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.